Tribunal: TJES
Processo: 5032890-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032890-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME
RECORRIDO: JULIA PACHECO VIEIRA HOFMAN e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5032890-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME

RECORRIDO:
JULIA PACHECO VIEIRA HOFMAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INGRESSO CANCELADO SEM AVISO DA CLIENTE. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um ingresso para um evento musical, mas, devido à substituição de uma das atrações principais, entrou em contato com a recorrente para obter informações sobre o reembolso. No dia do evento, ao tentar entrar no local, foi informada de que seu ingresso havia sido cancelado sem prévia comunicação, o que a obrigou a comprar um novo ingresso. A autora requereu a restituição do valor do ingresso e indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$130,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 a título de danos morais, com base na falha na prestação do serviço e no cancelamento indevido do ingresso sem comunicação prévia.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o estorno do valor do ingresso foi realizado em tempo hábil, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço ou danos materiais e morais a serem reparados. A recorrente sustenta que a autora não comprovou a ocorrência de danos morais e que o valor arbitrado pela sentença é irrazoável.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente alega que o estorno foi realizado em tempo hábil, conforme comprovado pelo documento anexado aos autos, e que não houve falha na prestação do serviço. No entanto, o documento em id. 11616052 demonstra que o estorno só foi realizado em 2024, quase um ano após o evento.

6. Ademais, correta a sentença de primeiro grau que considerou o cancelamento do ingresso sem comunicação prévia à autora como falha na prestação do serviço, gerando danos materiais e morais. A autora foi obrigada a comprar um novo ingresso no dia do evento, o que demonstra o prejuízo material sofrido. Além disso, o cancelamento sem aviso prévio e a necessidade de adquirir um novo ingresso no local causaram transtornos e frustrações à autora, configurando dano moral. O valor arbitrado pela sentença para a indenização por danos morais é razoável e proporcional, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)